Tribunal: TJMT
Processo: 1021851-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021851-66.2021.8.11.0000
PACIENTE: AUGUSTO CESAR GOMES NUNES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT
EMENTA
HABEAS CORPUS – ROUBO - 1. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – EXISTÊNCIA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 2. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DA ORDEM INVIÁVEL – ENUNCIADO 43 DO TJMT – 3. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS OUTRAS MENOS SEVERAS DIANTE DOS FRÁGEIS INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL VEDA TAL SUBSTITUIÇÃO HAVENDO INDÍCIOS DE AUTORIA - ORDEM DENEGADA.
Não há falar em prisão ilegal, quando os motivos para a prisão cautelar do paciente apresentam-se nos autos, com a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. In casu, o paciente supostamente, se valendo de um simulacro de pistola, abordou e correu atrás de várias pessoas, objetivando o roubo, tendo feito duas vítimas em um estabelecimento comercial, salientando inclusive que este já responde à ação penal e tem um outro inquérito policial em seu desfavor por crime contra o patrimônio; o que revela a periculosidade que aparenta possuir o paciente, apta a justificar a necessidade de mantê-lo recolhido ao cárcere como forma de proteger a sociedade.
Os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. Enunciado no. 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.
O artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, explicita que a necessidade da custódia provisória pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021851-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES - CPF: 002.015.591-37 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR GOMES NUNES - CPF: 049.292.261-63 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR SOUZA RUFINO BARBOSA - CPF: 053.017.741-23 (VÍTIMA), MARIO FREDERICO DE SOUSA (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ROUBO - 1. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – EXISTÊNCIA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 2. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DA ORDEM INVIÁVEL – ENUNCIADO 43 DO TJMT – 3. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS OUTRAS MENOS SEVERAS DIANTE DOS FRÁGEIS INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL VEDA TAL SUBSTITUIÇÃO HAVENDO INDÍCIOS DE AUTORIA - ORDEM DENEGADA.

Não há falar em prisão ilegal, quando os motivos para a prisão cautelar do paciente apresentam-se nos autos, com a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. In casu,
o paciente supostamente, se valendo de um simulacro de pistola, abordou e correu atrás de várias pessoas, objetivando o roubo, tendo feito duas vítimas em um estabelecimento comercial, salientando inclusive que este já responde à ação penal e tem um outro inquérito policial em seu desfavor por crime contra o patrimônio; o que revela a periculosidade que aparenta possuir o paciente, apta a justificar a necessidade de mantê-lo recolhido ao cárcere como forma de proteger a sociedade.

Os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. Enunciado no. 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

O artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, explicita que a necessidade da custódia provisória pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelos causídicos,
DRA. CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES (defensora púbica)
, em favor de
AUGUSTO CESAR GOMES NUNES
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande -MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do crime de homicídio nos autos no. 1037890-35.2021.8.11.0002.

Brada a impetrante, que o paciente vem sofrendo coação ilegal, visto que a sua prisão carece de fundamentação idônea.

Sustenta que o beneficiário possui predicados pessoais que lhe habilitam a aguardar a apuração dos fatos, em liberdade.

Por essas razões, pretende a impetrante, a concessão liminar da ordem, sob o fundamento da ausência de fundamentação da decisão que determinou a prisão do paciente, bem como não há respeito às diretrizes estabelecidas pelo artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Pretende ainda a concessão da ordem em favor do paciente, afirmando que este possui predicados pessoais, bem como na impossibilidade da concessão, que seja a prisão preventiva, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Rosana Marra, manifesta pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, tenho,
após dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

De antemão, tenho que o writ defende que não subsistem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal na hipótese, porquanto para além de o decreto de prisão não guardar relação prática com o fato delituoso, também não se sustenta o receio de recalcitrância delitiva.

Todavia, a despeito dos argumentos vertidos pelo nobre causídico, também não encontro motivos para acolher referida pretensão.

É de amplo conhecimento que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a ultima ratio das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva (
fumus comissi delicti
), além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar o
periculum libertatis
; os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo Códex processual.

Na hipótese versada, o acusado encontra-se enclausurado pela suposta prática do delito tipificado na norma penal incriminadora do artigo 157, “caput”, do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato atinge patamar superior a 04 (quatro) anos. Logo, não há falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

No que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de acautelar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente, bem como pelo risco de reiteração delitiva.

A magistrada, ao fundamentar, assim detalhou:

"Além da gravidade do delito, verifico consultando o SIAP (id. 71480696) que o Flagrado possui uma ação penal por porte de arma de fogo e um inquérito policial por crime contra o patrimônio, o que demonstra seu desrespeito para com o sistema de Justiça, denotando a necessidade de que se garanta a ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por ele, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso, restando claro o perigo gerado pelo seu estado de liberdade." (sic - id. 111833018)

Com efeito, extrai-se dos autos eletrônicos que no dia fatídico, conforme o boletim de ocorrência, que:

“POLICIAIS MILITARES (3°SGT PM IZAK E CB PM AMARAL) DE QUE VISUALIZARAM ATRAVÉS DE CÂMERA DE SEGURANÇA, ALGUMAS PESSOAS CORRENDO ATRAS DE UM INDIVIDUO, ONDE OS MESMOS DE PRONTO DESLOCARAM NAS IMEDIAÇÕES E OBTIVERAM EM FAZER A DETENÇÃO DO SUSPEITO, O QUAL ACABARA DE PRATICAR ROUBO A DUAS VITIMAS EM UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, E NA BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM SEU BOLSO, OS MATERIAIS PRODUTOS DO ROUBO (DINHEIRO E CARTEIRAS) E EM SUA CINTURA A ARMA UTILIZADA PARA O CRIME, SENDO UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO TIPO PISTOLA. QUE AS VITIMAS RECONHECERAM O SUSPEITO COMO AUTOR DO ROUBO, BEM COMO A ARMA COMO A UTILIZADA PARA O CRIME E OS MATERIAIS COMO SENDO SEUS” (sic – id. 111833018)

Constata-se assim que o paciente supostamente, se valendo de um simulacro de pistola, abordou e correu atrás de várias pessoas, objetivando o roubo, tendo feito duas vítimas em um estabelecimento comercial, salientando inclusive que este já responde à ação penal e tem um outro inquérito policial em seu desfavor por crime contra o patrimônio, situação essa posta, apta a justificar a necessidade de mantê-lo recolhido ao cárcere como forma de proteger toda a sociedade.

Portanto, quanto ao
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, a autoridade apontada como coatora justificou a decretação e manutenção da constrição cautelar no gravame à ordem pública, e diante da possibilidade de incentivo ao cometimento de outros ilícitos penais.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

No que se refira aos predicados pessoais, tenho que havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as qualidades individuais do paciente não possuem força para sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do writ se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Nesse sentido, ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.” (in Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva pertinentes ao
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, visto a situação fática retratada nos autos do processo indicar que o crime imputado ao paciente é de uma gravidade considerável, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022